Tribunal: STF
Processo: HC 179732
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Gonçalves, em face de decisão do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
    Invocando a ocorrência de constrangimento ilegal pela prisão preventiva decretada contra o paciente, a defesa requer a concessão da ordem para que “seja relaxada a prisão preventiva de Roberto Gonçalves, imposta pela 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, juízo incompetente, vez que se encontra com a jurisdição exaurida há mais de 02 anos, por meio de decisão absolutamente ilegal, a qual inobservou o v. Acórdão prolatado pelo Egrégio TRF-4, tendo invocado causas absolutamente extemporâneas para justificar a custódia cautelar, usurpando a competência da VEP estadual e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, para além de contrariar o entendimento desta Corte Suprema no julgamento das ADCs 43, 44 e 54”.
    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De plano, porque o impetrante não indica em seu petitório qualquer ato que tenha sido praticado por Tribunal Superior em desfavor do paciente, de maneira a inaugurar a competência desta Suprema Corte para o exame do caso.
    Com efeito, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.
    A situação do paciente, portanto, não se enquadra em quaisquer das hipóteses de competência desta Suprema Corte para julgamento do remédio heroico. Por todas, menciono o seguinte julgado:
    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o presente writ não merece conhecimento.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente